Tribunal: TJDFT
Processo: 0705185-62.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. EFEITO SUSPENSIVO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EXTRAPOLAÇÃO DO COMPETÊNCIA DESTE TJDFT. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO PROSSEGUIMENTO DA PROPOSTA INICIALMENTE FORMULADA. OFERECIMENTO DE DENÚNCIA REGULAR. APREENSÃO DE AVES EM CATIVEIRO DOMÉSTICO. PERDÃO JUDICIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CRIME REMANESCENTE. ADEQUAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Em regra, o recurso de apelação criminal é dotado de efeito suspensivo, de modo que, se o caso concreto não se enquadra em nenhuma das exceções previstas pelo art. 597 do CPP para cumprimento imediato da pena, o pedido de concessão de efeito suspensivo não pode ser conhecido. 1.1. Extrapola a competência jurisdicional deste TJDFT o pleito para que o efeito suspensivo recursal perdure até o trânsito em julgado.
2. A celebração de Acordo de Não Persecução Penal é prerrogativa do Ministério Público, que possui discricionariedade regrada na aplicação ou não do benefício, conforme o caso concreto. 2.1. Inviável a reanálise da viabilidade de ANPP se o tema já foi apreciado e julgado tanto em sede de reclamação criminal quanto pela instância revisional do Ministério Público, na forma do art. 28-A, § 14, do CPP.
3. O art. 29, § 2o, da Lei n. 9.605/1998 prevê a concessão de perdão judicial, com consequente extinção da punibilidade, para as hipóteses de guarda doméstica de espécie de animal silvestre não ameaçada de extinção, conforme as circunstâncias do caso concreto. 3.1. Na situação em exame, a rejeição do perdão judicial não pode se amparar apenas no número de aves apreendidas, desconsiderando que o réu é primário em infração ambiental e os animais não apresentavam qualquer sinal de maus-tratos ou destinação comercial, tendo sido encontrados em chácara localizada em área rural do DF.
4. A pena privativa de liberdade igual ou inferior a 1 (um) ano pode ser substituída por 1(uma) restritiva de direitos.
5. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, parcialmente provida.